Tribunal: TJDFT
Processo: 0713700-98.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-27
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:
HABEAS CORPUS. PRETENSÃO DE SUSPENSÃO DE AUDIÊNCIA POR MOTIVO DE DOENÇA DA PACIENTE. LIMINAR INDEFERIDA. CONCORDÂNCIA DA DEFESA COM A REALIZAÇÃO DO ATO SEM A PRESENÇA DA PACIENTE. AUDIÊNCIA REALIZADA. PREJUDICIALIDADE QUANTO A ESTE PLEITO. PRETENSÃO DE DETERMINAÇÃO DE QUE A AUTORIDADE IMPETRADA SE ABSTENHA DE REALIZAR ATO PROCESSUAL SEM A GARANTIA DO DIREITO DE PRESENÇA DA PACIENTE. GARANTIA DE TODOS OS DIREITOS SENDO OBSERVADOS. ATOS VINDOUROS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADE, ILEGALIDADE OU NULIDADE. ORDEM DENEGADA.
1. Se após indeferimento da liminar, por ausência de demonstração de prejuízo, realizou-se a audiência de instrução sem a presença da paciente, com concordância da defesa, o feito encontra-se prejudicado nessa parte.
2. Observa-se que à paciente estão sendo garantidos todos os direitos, incluindo o de autodefesa, não havendo que se cogitar de nenhuma irregularidade, ilegalidade ou nulidade, as quais não podem ser reconhecidas em relação a atos vindouros, porquanto estão sendo observados os princípios da ampla defesa e do devido processo legal.